Tribunal: TJES
Processo: 5003104-81.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003104-81.2021.8.08.0000

EMBARGOS DE DEC
LARAÇÃO N
O
AGRAVO DE INSTRUMENTO

EMBARGANTE:
JACUNEM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

E
MBARGA
DO
: PLANETA AGUA COMERCIO VAREJISTA EIRELI - EPP

RELATOR:JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito de ter a parte irresignada apontado existir na decisão mácula, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. O agravo de instrumento em questão foi interposto em 17/06/2021 contra decisão proferida em 31/05/2021 (data da assinatura eletrônica aposta pelo magistrado prolator), bastando o cotejo de tais datas para evidenciar o atendimento do prazo previsto no artigo 1.003, §5º do CPC, premissa utilizada para o enfrentamento da preliminar de intempestividade arguida pelo agravado, ora embargante.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DEC
LARAÇÃO N
O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003104-81.2021.8.08.0000

EMBARGANTE:
JACUNEM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

E
MBARGA
DO
: PLANETA AGUA COMERCIO VAREJISTA EIRELI - EPP

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso de embargos de declaração oposto em razão de acórdão da lavra do eminente Des. Dair José Bregunce de Oliveira (id nº 3817438), que conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento manejado pelo ora embargado, autorizando “a consignação via depósito judicial perante o douto Juízo de primeiro grau, cujos valores deverão corresponder ao débito integral, acrescidos de atualização, juros e demais encargos”, além de determinar a abstenção, pela agravada, ora embargante, “de realizar a venda do imóvel objeto da alienação fiduciária, até julgamento final da causa ou decisão em sentido contrário”.

Nas razões recursais, afirmou haver omissão a macular o julgado, pois “a preliminar de intempestividade suscitada nas contrarrazões apresentadas não foi enfrentada por esta Colenda Câmara”.

O recurso não prospera.

A
priori
, re
gistro que
“
o
s embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.”
(S
TJ, EDcl no AgInt no REsp 1927096/SE, DJe 25/06/2021). (Grifei).

Em vista disso, eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material (artigo 1.022 do CPC) a serem dirimidos em sede de aclaratórios são aqueles internos, isto é, próprios do acórdão, não se viabilizando a alegação de vício entre os termos do
decisum
e um outro determinado julgado, visto que a decisão possui condão estritamente integrativo.

Pontuou-se no julgamento unânime realizado pela egrégia Terceira Câmara Cível, após análise detalhada dos autos, que
”
o
documento colacionado no id. 1329573 é apto para demonstrar a tempestividade do presente recurso. Por isso, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso arguida pela agravada
”.

Houve, portanto, o enfrentamento da arguição.

Destaco que o agravo de instrumento em questão foi interposto em 17/06/2021 contra decisão proferida em 31/05/2021 (data da assinatura eletrônica aposta pelo magistrado prolator), bastando o cotejo de tais datas para evidenciar o atendimento do prazo previsto no artigo 1.003, §5º do CPC.

A previsão encartada no artigo 1.017 do diploma processual civil no sentido da obrigatoriedade de apresentação de “documento oficial que comprove a tempestividade” restou atendida pela própria decisão, afinal, consoante lição há muitos anos consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, “a ausência da cópia da certidão de intimação da decisão agravada não é óbice ao conhecimento do Agravo de Instrumento quando, por outros meios inequívocos, for possível aferir a tempestividade do recurso, em atendimento ao princípio da instrumentalidade das formas" (STJ, REsp n. 1.409.357/SC, publicado em 22/5/2014).

Nesta linha, inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC, não merecem acolhida os embargos de declaração, que têm nítido caráter infringente.

Sem qualquer delonga, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto do Eminente Relator, no sentido de conhecer e negar provimento aos embargos de declaração.